Tribunal: CARF
Processo: 10665.900092/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.900092/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.062 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
CERÂMICA SANTA MARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DE
DCOMP.
INOCORRÊNCIA.
COMPENSAÇÃO ANALISADA DENTRO DO PRAZO LEGAL.
De acordo com o art. 74, § 5.o, da Lei n.o 9.430/96, o prazo de que dispõe a
Administração Fazendária para proceder ao exame de DCOMP é de até cinco
anos da data em que foi apresentada.
Observado este prazo, não há que se falar em homologação tácita de DCOMP.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a homologação parcial de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em REJEITAR a
preliminar de decadência, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.900092/2012-10
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.062 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900092/2012-10

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RPO.
(...)
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
Eletrônico n° 017596065 de 01/02/2012, emitido sob a jurisdição da DRF
Divinópolis/MG para não homologar as compensações formalizadas nas DCOMP
abaixo mencionadas, vinculadas ao crédito de saldo negativo de CSLL do Exercício
2002 (ano-calendário 2001), conforme fundamentos ora transcritos:
(...)
No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do Despacho Decisório,
constou que não teriam sido confirmadas as seguintes antecipações informadas na
DCOMP como integrantes do crédito:
Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não
fora homologada, em 09/02/2012, a contribuinte protocolizou a manifestação de
inconformidade, em 07/03/2012, na qual aduz em sua defesa as seguintes razões de
fato e de direito:
Documentos que instruem a presente Manifestação de Inconformidade:
•
DOC. 1 - Cópia do despacho decisório em questão.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.062 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900092/2012-10

•
DOC. 2 - Razão Analítico Exercício 2001, bem como cópias das folhas do
diário contábil (demonstra a apuração do saldo tributário do ano de 2001);
•
DOC. 3 - Razão Analítico Exercício 2001, bem como cópias das folhas do
diário contábil (demonstra a compensação realizada em 2001, com crédito apurado
em 1997, de forma detalhada);
•
DOC. 4 - Razão Analítico Exercício 2001, bem como cópias das folhas do
diário contábil (demonstra a compensação realizada em 2001, com crédito apurado
em 1998, de forma detalhada);
•
DOC. 5 - DCTFs Apuração 2001 (demonstra a compensação realizada
durante todo Exercício de 2001, devidamente recebida pelo órgão competente);
•
DOC. 6 - DIPJ ano 2001 (comprova que no referido ano, havia o valor
apurado para compensação).
RAZÕES DA INCONFORMIDADE (...)
Segue anexo a este instrumento, cópia dos razões analíticos e de páginas dos
livros diários contábeis da empresa, organizados, bem como cópias das DCTF's da
referente data, que explicam e comprovam as compensações em questão.
Prima facie, vale lembrar e enfatizar que as referidas compensações foram
declaradas por DCTF's (DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS), por serem referentes aos Exercícios de 2002 (01/01/2001 à 31/12/2001),
período em que sequer existia a PER/DCOMP.
No DOC. 2, verifica-se de forma inequívoca a existência do crédito
devidamente apurado em 2001, no valor de R$ 12.772,14 (doze mil setecentos e
setenta e dois reais e quatorze centavos).
Verifica-se no DOC. 3, a compensação tributária realizada em 2001,
utilizando-se tempestivamente o crédito apurado em 1997.
Analisando o DOC. 4, fica demonstrado o restante da compensação anual
(2001), de forma detalhada, utilizando-se para tanto, tempestivamente, o crédito
devidamente apurado em 1998.
Em análise ao DOC. 5 (DCTF's apuração 2001, declarada trimestralmente),
verifica-se de forma inequívoca que a empresa formalizou toda a compensação, de
forma clara, que foi devidamente recebida pela Secretaria da Receita Federal.
No DOC. 6, fica demonstrado a DIPJ emitida pela ora manifestamente,
devidamente recebida eletronicamente pelo Agente receptor 00101766, demonstrando
também, de forma clara e imperiosa, o crédito existente à época, que foi devidamente
compensado.
Requer a homologação das compensações em litígio.
O órgão preparador atestou a tempestividade da manifestação de
inconformidade, encaminhou o processo para julgamento, em 16/05/2012, tendo sido
distribuído à DRJ Ribeirão Preto/SP em 06/05/2019.

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.062 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900092/2012-10

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-96.075, de 26 de junho de 2019 (e-fl. 452), que recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001 ESCRITURAÇÃO. PROVA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001 SALDO NEGATIVO. PROVA.
A validação do indébito tributário de saldo negativo imprescinde da
comprovação da efetiva extinção das estimativas mensais que compõem o
referido crédito.
A escrituração das compensações efetuadas até setembro de 2002 não faz
prova da regularidade do crédito nelas utilizado.

Inconformado com a decisão de piso, o contribuinte apresentou recurso voluntário
no qual, em essência, oferece fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Em preliminar, diz que “...o artigo 74, §5° da lei 9.430/96 (lei que estabelece o
regramento procedimental de compensações tributárias federais) é claro ao limitar o prazo para
homologação expressa de compensações em 05 (cinco) anos, ou seja, a partir do prazo de 05
anos contados da data do fato gerador, a homologação se dá forma tácita.”
Aduz que “A decadência para fins de lançamento do débito tributário, na forma do
artigo 150, §4°, do código tributário nacional, operou no ano de 2006.”
No mérito, sustenta que “...analisando os cálculos apresentados no acórdão, é
inequívoco o fato de não terem sido analisadas as apurações de Lucro Real realizadas ao final de
cada exercício”, que “Os Cálculos apresentados levam em consideração, para fins de apuração de
saldo remanescente para compensação no ano seguinte, apenas as contribuições realizadas por
estimativa, tomando as apurações como verdadeiras, indo diretamente contra o que diz o
§3° do artigo supra citado [§3° do art. 2o da Lei no 9.430/96]” e que “Portanto, os cálculos
apresentados no acórdão não representam a realidade de saldos, devendo ser desconsiderados.”
Requer ao final:
1- Seja extinto o presente processo, por já terem sido homologados
tacitamente as compensações realizadas;
2- Seja extinto o presente processo, pois as compensações realizadas foram
feitas com a metodologia de cálculo de saldo utilizando a legislação
vigente, diferente dos cálculos realizados no acórdão.
É o relatório.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.062 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900092/2012-10

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

1. Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. Preliminar.

2.1. Da homologação tácita e decadência.
Preliminarmente, o Recorrente sustenta que ocorreu a decadência da dívida fiscal
exigida, fundado no § 5o do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
Inicialmente, cabe registrar que o recorrente confunde o prazo para homologação
da compensação, previsto no art. 74, § 5.o, da Lei n.o 9.430/96, com o prazo para homologação
do lançamento de que trata o § 4.o do art. 150 do CTN.
Explica-se.
A DCOMP - Declaração de Compensação -constitui instrumento de confissão de
dívida suficiente à constituição do crédito tributário, a teor do que dispõe o § 6o do artigo 74 da
Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 74. (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Incluído pela Lei
n° 10.833, de 2003)
Assim, por força de determinação legal, a mera apresentação da DCOMP dispensa
qualquer ato administrativo de lançamento dos débitos nela confessados.
Nesse quadro, equivoca-se o Recorrente, quando afirma que a contagem do prazo
decadencial seria iniciada a partir do fato gerador dos tributos compensados, eis que os débitos
informados na DCOMP foram regular e devidamente constituídos, e, portanto, sua cobrança
decorrente da decisão que concluiu pela improcedência do crédito alegado não representa
desdobramento da atividade administrativa de lançamento, sendo, deste modo, descabidas
quaisquer alegações neste sentido.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.062 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900092/2012-10

Em verdade, o § 5o do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996 estabelece o limite
temporal de que dispõe o Fisco para apreciação de DCOMP, porém, não fixa qualquer prazo
decadencial para constituição do crédito tributário. E nem poderia fazê-lo, eis que, como visto, a
transmissão da DCOMP é legalmente instrumento válido e suficiente à constituição do crédito
tributário, independentemente de ato administrativo de lançamento. Confira-se o dispositivo em
comento:
Art. 74 (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
A leitura do dispositivo legal mostra que a Administração Fazendária deverá
proceder ao exame de DCOMP em até cinco anos da data em que foi apresentada pelo sujeito
passivo, sob pena da homologação tácita da referida declaração e a consequente extinção dos
débitos declarados.
No presente caso, a DCOMP (retificadora) foi transmitida em 26/09/2007 (e-fls.
03), e a ciência do Despacho Decisório Eletrônico, que concluiu pela homologação parcial da
DCOMP, ocorreu em 09/02/2012 (e-fl. 72), sendo, portanto, devidamente observado o prazo de
cinco anos previsto na legislação de regência.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de decadência.

3. Mérito.

3.1. Ocorrência de suposto erro de cálculo do direito creditório no acórdão
recorrido.
No mérito, o Recorrente alega, em suma, ocorrência de erro de cálculo do acórdão
recorrido, evocando o descumprimento do §3° do art. 2o da Lei no 9.430/96, reproduzido na
sequência:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o
e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o (...)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.062 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900092/2012-10

Nas palavras do Recorrente “Os Cálculos apresentados levam em consideração,
para fins de apuração de saldo remanescente para compensação no ano seguinte, apenas as
contribuições realizadas por estimativa, tomando as apurações como verdadeiras,
indo diretamente contra o que diz o §3° do artigo supra citado.”
A argumentação do Recorrente não se mostra clara. Ao que parece, sua intenção
foi a de pontuar que as deduções de estimativas consideradas nos cálculos efetuados pelo
acórdão recorrido deveriam ser ampliadas, tomando por base o lucro real apurado no final de
cada periodo-base de apuração.
Em que pese o inconformismo do Recorrente sua argumentação não se sustenta.
Primeiro, porque não houve produção de qualquer meio de prova no sentido de
demonstrar quais seriam as deduções que o Recorrente tinha por corretas, qual a natureza do
suposto erro de cálculo encontrado no acórdão recorrido e de que forma o cálculo nele efetuado
representou violação ao §3° do art. 2o da Lei no 9.430/96. Neste sentido, poderia o Recorrente,
por exemplo, elaborar minuta ou demonstrativo de cálculo do direito creditório que entendia
fazer jus, com a indicação precisa do ponto que configurou violação da legislação indicada,
contudo, quedou-se inerte.
Demais disso, o Recorrente nao apresenta provas adicionais de origem na sua
escrituração contábil-fiscal que pudessem corroborar suas alegações.
A propósito, o ônus probatório do direito de crédito vindicado é do Recorrente,
conforme prevê a legislação e de acordo com forte corrente jurisprudencial deste CARF, da qual
colaciono, como exemplos, os Acórdãos 3201-002.303 e 3001-000.312:
ACÓRDÃO 3201-002.303
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração
da existência ou da veracidade daquilo alegado.
(...)
Recurso Voluntário Negado

Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA
PROVA. INDISPENSABILIDADE.
Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do
fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.062 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900092/2012-10

alegações. Logo, deve o contribuinte demonstrar que o crédito que alega
possuir é capaz de quitar, integral ou parcialmente, o débito declarado em
Per/Dcomp. Saliente-se que alegações desprovidas de indícios mínimos para ao
menos evidenciar a verdade dos fatos ou colocar dúvida quanto à acusação
fiscal de insuficiência de crédito, uma vez a análise fiscal é realizada sobre
informações prestadas pelo contribuinte, colhidas nos sistemas informatizados
da RFB, carece de elementos que justifica a autorização da realização de
diligência, pois esta não se presta a suprir deficiência probatória.
Por fim, acrescento que os requisitos de liquidez e certeza do crédito são
exigências legais para deferimento da homologação da compensação, a teor do que dispõe o
artigo 170 do Código Tributário Nacional - CTN (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
À vista do exposto, é de se negar provimento ao recurso quanto a este item.

Dispositivo
Considerando que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública e que o
Recorrente não traz elemento de prova capaz de infirmar os fatos aqui narrados, voto por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital